Tribunal: TJMT
Processo: 1059731-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059731-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA - CPF: 122.437.858-03 (APELADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE

PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL – VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTATADOS – SOLIDEZ E SEGURANÇA COMPROMETIDAS – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS REQUERIDAS – A PARTE DEMANDADA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Imputa-se ao responsável pela execução da obra a responsabilidade pelos vícios e defeitos da obra (art. 618, do CC e art. 27, do CDC).

O laudo pericial efetivado pelo perito designado pelo Juízo detectou vícios estruturais na residência decorrentes da má prestação dos serviços por parte da construtora, ligados à má execução da obra
, o que enseja o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposto pela
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Reparação por Danos Morais e Materiais

proposta por
ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que julgou parcialmente procedentes
o pedido inicial, nos seguintes termos:

A) Confirmar a liminar deferida no Id. 29831970 e OBRIGAR os réus a efetuar os reparos relativos aos vícios construtivos e oriundos da falta de manutenção, cada uma no limite de sua responsabilidade, conforme discriminado nesta sentença;

B) CONDENAR os réus solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos materiais referente aos lucros cessantes pelos alugueis que o autor deixou de receber desde a data de 20 de janeiro de 2019 até o efetivo reparo, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ;

C) Diante da atitude ilícita, CONDENAR os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

Por fim, condenou a demandada ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelo
: a Recorrente almeja a reforma da sentença objurgada para ver-se desobrigada a reparar e/ou ressarcir o autor do prejuízo material e moral suportado.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 241962359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos de origem que, no ano de 2012, as partes firmaram
contrato de compra e venda de imóvel
para aquisição do apartamento n. 1804 da Torre 4, localizado no Condomínio Residencial Harmonia.

De acordo com o narrado, no ano de 2017, o Autor detectou problemas gerados pela má qualidade dos serviços empregados na obra, como vazamentos e infiltrações advindas do teto do imóvel que comprometem a laje de forro, o gesso, as paredes, o piso, os móveis, e causaram transtornos ao inquilino em dias de chuva.

Notificou extrajudicialmente a Requerida em 21/02/2017, porém não logrou êxito em resolver o problema, o que motivou o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial, todavia os autos foram arquivados naquele Juízo.

Sustenta que, no ano de 2018, a Requerida vistoriou o imóvel, contudo, não foi efetivou qualquer reparo, motivo pelo qual contratou serviços especializados de engenharia para confecção de laudo, onde foram constatadas inúmeras ocorrências de infiltrações.

Assevera que diante da inércia da parte demandada, sofreu os seguintes prejuízos:
a) Imóvel desocupado devido à ausência de condições de habitação desde janeiro de 2019, causando perda de receitas provenientes de aluguéis no valor de R$ 1.000,00 pelo período de pelo menos 11 meses, somando até a data da propositura da ação, totalizando R$ 11.000,00; b) Dispêndio de recursos para custear as taxas condominiais, taxas de água e taxa de fundo de reserva, do período da desocupação do imóvel até a data da propositura desta, totalizando o valor de R$ 4.141,96; c) R$ 2.000,00 para a confecção do laudo técnico, bem como R$ 500,00 para a vistoria e cotação de orçamento para reparo.

Aduz que além dos prejuízos materiais, tem suportado danos de cunho moral em decorrência da inércia das Requeridas.

O requerente apontou a prática de ato ilícito pela construtora requerida, em razão da venda do produto com graves vícios de construção, já que teriam entregado o imóvel em local inadequado e irregular, sem as devidas licenças ambientais.

Com essas alegações, objetivou a condenação da parte requerida na obrigação de fazer, consistente em realizar todos os reparos necessários no imóvel, com observância ao projeto arquitetônico e as normas de segurança técnica, bem como a compensação pelo dano extrapatrimonial apontado.

De seu turno, a requerida sustentou, em síntese, que nenhum dos defeitos apontados é estrutural, portanto, não estão garantidos contratualmente; e que a construção foi acompanhada por engenheiro técnico da empresa, dentro das normas do agente financeiro.

Pugnou pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de prova. Afirma que na vistoria realizada em 26/09/2015, o autor não suscitou qualquer inconsistência na obra. Defende a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, bem como a existência de modificações no condomínio e a ausência de manutenção como elementos que podem ter ocasionado as infiltrações e danos descritos na inicial.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos.

A controvérsia reside em saber se comporta reforma a sentença que reconheceu os vícios e defeitos da obra e reconheceu o dever de indenizar.

Sabe-se que, de acordo com os arts. 618, do Código Civil e art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, imputa-se ao responsável pela execução a responsabilidade pelos vícios e defeitos da obra.

A propósito, o laudo pericial efetivado pelo perito do Juízo, apontou claramente a ocorrência de vícios estruturais na residência da parte Requerente, decorrentes da má prestação dos serviços da parte requerida, ligados à má execução da obra. Eis a conclusão dos
experts
nomeados pelo Juízo (Engenheiros Civil Sr. Rogério Cabral de Menezes e Sra. Jacqueline Góes Cerioli),
vide
ID. 139791524.

“Conclusão:

VII Por fim, cabe concluir que o Residencial deve passar por reparos, sendo atribuídos os descritos no tópico 7.1 pela Construtora e itens descritos no tópico 7.2 pelo Condomínio.” (Id. 139791524)

Importante destacar que em alguns dos quesitos respondidos, assim restou a conclusão dos experts:

“[...] 4 - Os referidos vícios que causaram as infiltrações decorrem de falhas construtivas, ausência de manutenção ou ambas as situações? Havendo incidência de ambas as situações (vício construtivo e falha na manutenção) identifique as situações.

RESPOSTA 4– Como demonstrado no escopo do Laudo Pericial, foram constatados problemas de ordem construtiva assim como falhas na manutenção, a parte externa onde verifica-se a maior parte da infiltração indica-se como falha construtiva, tendo em vista a forma como as pastilhas foram assentadas, bem como a ausência de pastilhas nos pontos de maior problema, já com relação aos problemas identificados nas telhas, indica-se a correção ao condomínio, por tratar-se de problemas decorrentes da ausência de manutenção e cuidados.

[...]

7 – Existem vícios que decorrem da ação e/ou negligência do autor?

RESPOSTA 7– Não foram identificados vícios decorrentes da negligência do autor.

8 – O imóvel se se encontra inadequado e/ou impróprio para o fim que se destina?

RESPOSTA 8– O imóvel encontra-se impossibilitado de moradia por apresentar percolação de água para a parte interna através da fachada, qual deve ser corrigido a fim de garantir qualidade e conforto ao morador.”

Logo, restou demonstrado que os vícios descritos na inicial decorrem de falhas construtivas, bem como de falta de manutenção, de modo que há responsabilidade da Requerida em reparar os danos apontados, de sorte que a Demandada
ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (BROOKFIELD)
, nos termos da sentença:
“caberia o refazimento do assentamento das pastilhas localizados na fachada, correção das trincas na parede, as quais são oriundas do contato com umidade, reparo e tratamento da trinca existente nos cômodos do apartamento que originaram em decorrência do contato com água, troca da porta de acesso à cozinha, repintura do apartamento objeto da lide e Inspeção na parte elétrica e substituição de luminárias danificadas”
,
conforme item 7.1 do laudo pericial.

A respeito da desocupação do imóvel por seu inquilino em razão da falta de condições para habitação no apartamento em razão dos vícios, o autor comprovou satisfatoriamente suas alegações, através de Contrato de Locação, Notificação de Rescisão e recibos de aluguéis recebidos (ID. 27398959).

Portanto, a partir da análise do conjunto fático-probatório, forçoso concluir pela existência de danos estruturais no imóvel objeto do litígio, cuja responsabilidade decorre da má prestação do serviço, assim como concluiu o douto Julgador da causa.

Diante de todo o exposto,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença vergastada na origem.

Por fim,
major
a-se
os honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11a, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024